Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603735-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603735-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ RONALDO FERREIRA -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE RONALDO FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VALDIR GUILHERME BONATO (ADVOGADO)
JOSE RONALDO FERREIRA (REQUERENTE)
VALDIR GUILHERME BONATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726053
23/09/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.534

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603735-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE RONALDO FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VALDIR GUILHERME BONATO - OAB/PR96565
REQUERENTE: JOSE RONALDO FERREIRA
ADVOGADO: VALDIR GUILHERME BONATO - OAB/PR96565
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO.
FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER
A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE. CESSÃO IRREGULAR DE
VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL.
CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FEFC PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO FEFC PARA PAGAMENTO DE
E N C A R G O S M O R A T Ó R I O S . D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE GASTO E RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE DIANTE DO VALOR E
DO PERCENTUAL DA OMISSÃO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de deputado estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas e deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedente.
Num. 43726053 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

3. Na espécie, os relatórios financeiros de campanha se referem a
doações realizadas pelos Diretórios Nacional e Estadual do partido, o
que não compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

4. O registro de cessão de veículo utilizado para realização de
campanha, sem a comprovação de que o cedente é o proprietário do
bem, configura o recebimento de recursos de origem não identificada,
que dá ensejo à determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

5. A invalidade da cessão de veículo utilizado em campanha, para o
qual foram utilizados recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para seu abastecimento, caracteriza despesa
irregular e implica a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

6. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC têm aplicação vinculada e não podem ser utilizados
para o pagamento de encargos moratórios, de modo que os valores
despendidos devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

7. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

8. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde
a 18,86% do total de receitas arrecadadas e a 42,39% do total de
despesas efetuadas, sendo percentual significativo da movimentação
financeira, que impede a fiscalização concomitante do financiamento
da campanha e enseja a desaprovação.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por José Ronaldo Ferreira,
candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
Num. 43726053 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

PSDB, referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID 43441942
e ID 43453271).

Intimado acerca das irregularidades identificadas no parecer de diligências
(ID 43598055), o prestador apresentou prestação de contas finais retificadora e alegou
que: a) o atraso relativo à entrega dos relatórios financeiros de campanha foi ínfimo, o
que não prejudica a transparência e análise das contas pela Justiça Eleitoral, sobretudo
porque se tratam de recursos destinados pelas direções nacionais e estaduais do próprio
partido; b) houve equívoco em relação aos extratos das contas “Fundo Especial” e
“Outros Recursos” o qual foi devidamente corrigido em sede de prestação de contas
retificadora; c) foi anexado instrumento de mandato de constituição de advogado (ID
43605688); d) o valor relativo a sobras de campanha foi recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme comprovante acostado aos autos; e) as doações em valor estimado do PSDB
foram esclarecidas e corrigidas na prestação de contas retificadora; f) os documento dos
proprietários dos veículos e contratos de cessão foram, igualmente, anexados no Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE e na prestação de contas retificadora,
referentes a despesas com combustíveis sem o corresponde registro de locações e
cessões de veículos. Em relação a essa irregularidade, informou que os contratos de
cessão estão em nome de pessoas que também foram prestadores de serviço, sendo que
para aqueles que utilizaram veículo próprio na prestação de serviços, foram realizados
dois contratos: o primeiro, referente a prestação de serviços, já anexado anteriormente, e
o segundo, relativo à cessão dos respectivos veículos, anexado à prestação de contas
retificadora. Aduziu, ainda, que na cessão dos veículos não houve qualquer tipo de
contraprestação, sendo o valor de contrato estimado apenas para fins de declaração em
prestação de contas; g) os encargos financeiros e juros são erros do sistema bancário; h)
houve equívoco no lançamento das despesas apontadas no item 2.3 do parecer de
diligências por se tratar de doação do partido cuja nota fiscal foi emitida em nome do
candidato, o qual foi corrigido em sede de prestação de contas retificadora; i) as
irregularidades relativas aos documentos de imóveis, veículos e taxas bancárias foram
sanadas; j) os gastos realizados em data anterior à data inicial da prestação de contas
parcial, bem como as doações recebidas, mas não informados à época, foram
devidamente informados posteriormente com a data correta e, desse modo, não
impediram a análise das contas; k) não tem conhecimento em relação a despesas
realizadas junto ao fornecedor apontado no CADUNICO e, portanto, não pode ser
prejudicado por ato de terceiros (ID 43605769).

O setor técnico deste Tribunal, em sede de parecer conclusivo, constatou as
seguintes irregularidades: a) descumprimento quanto ao prazo da entrega dos relatórios
financeiros de campanha; b) recebimento de recursos de origem não identificada; c)
utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC; e) encargos bancários (juros de saldo devedor e IOF) pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC; f) doações recebidas e gastos
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época. Desse modo, a unidade técnica se manifestou pela
desaprovação das contas do prestador (ID 43654135).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pela
Num. 43726053 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

desaprovação das contas, em razão da gravidade das irregularidades constatadas (ID
43683534).

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático - seja garantindo a igualdade
de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade - respeito às normas legais e às resoluções pertinentes -,
transparência e publicidade - garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os
fins de fiscalização e controle social- e a veracidade - coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

Num. 43726053 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna, assim, a apreciação individualizada das irregularidades apontadas
no parecer conclusivo.

b.1) Do descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de campanha, o artigo
28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Num. 43726053 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade de apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador
não cumpriu o prazo para entrega dos relatórios financeiros em relação a doações
provenientes do Diretório Nacional e do Diretório Estadual do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, pelo qual foi candidato (ID 43654135):

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
Num. 43726053 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências
não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas. Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Na espécie, embora o candidato tenha descumprido o prazo de 72 horas para
entrega de relatórios financeiros, tratam-se de doações oriundas dos Diretórios Nacional e
Estadual do seu próprio partido político, no valor total de R$ 83.000,00, sendo a omissão
suprida antes do pleito.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal.

Assim tem entendido este Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS. IRREGULARIDADE QUE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem como
assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.

1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316232, Acórdão, Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 68, Data 10/04/2023)

Num. 43726053 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICAM A SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
porque refere-se a doação realizada pelo próprio partido, não havendo prejuízo
para a análise das contas.

3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a
análise das contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua
desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362741, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

Em que pese essa irregularidade possa ser considerada meramente formal,
bastando a aposição de ressalva, deve ser analisada em conjunto com as demais falhas
verificadas na presente prestação de contas.

b.2) Do recebimento de recursos origem não identificada

A respeito da utilização de bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados
por pessoa física, o artigo 25, §2º e o artigo 58 da Resolução TSE n. 23.607/2019
estabelecem que:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

[...]

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em
período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

Num. 43726053 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido
político;

O parecer técnico conclusivo apontou que há recursos de origem não
identificada, oriundos de doação estimável em dinheiro recebida sem a identificação do
doador, no valor de R$ 2.562,94. Veja-se:

Em relação a essa irregularidade, o prestador alegou, em sede de petição
apresentada após o parecer conclusivo (ID 43605343), que se trata, na verdade, de
doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo modelo GM/KADETT GL,
placa AEM-3400, renavam 00659224410.

Demais disso, aduziu que o veículo foi cedido ao candidato para realização
de campanha e apresentou o contrato de cessão e o respectivo CRLV em sede de
prestação de contas retificadora, conforme ID 43634951.

O mencionado contrato de cessão apresentado, contudo, foi celebrado com
Sérgio Gomes, CPF n. 802.309.439-42, mas consta no CRLV, do ano de 2019, que o
proprietário é Fabiano Tanello.

O setor técnico informou que em consulta pelo número do renavam no site do
Detran, o mencionado veículo foi adquirido em 7/12/2020 por Altivir Souza de Oliveira.

Assim sendo, não há nos autos prova da propriedade do veículo ao tempo da
campanha eleitoral, nem qualquer documento que demonstre que Sérgio Gomes era
proprietário do veículo, de modo que o contrato de cessão não pode ser considerado
válido.

O parecer conclusivo apontou, igualmente, o registro de doação estimável em
dinheiro realizada por Pedro Pereira, CPF n. 7266655879-91, consubstanciada na cessão
do veículo de placa AUT-2D26, renavam 397517050, no valor de R$ 3.561,06, conforme
contrato de cessão (ID 43605682).

Em relação a esse veículo, consta no parecer técnico que, ao consultar o site
do Detran, verifica-se que o proprietário do veículo não é o cedente, mas Gilberto Pereira.

Inobstante o prestador informe que se trata de pai e filho, esta justificativa não
é hábil para afastar a irregularidade, eis que o contrato de cessão foi realizado por pessoa
que não ostentava a condição de proprietário do bem.

Denota-se que as cessões desses veículos estão em desacordo com a
legislação eleitoral, pois o prestador não logrou êxito em comprovar a propriedade do
Num. 43726053 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

veículo, placa AEM-3400, contemporaneamente à realização de campanha eleitoral e
ambos os contratos de cessão não foram firmados pelos reais proprietários.

Desse modo, as cessões de veículos foram realizadas de forma irregular, o
que configura utilização de recursos de origem não identificada e enseja o recolhimento
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO.
EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA.
COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC.
ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. (...)

1 - Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de
cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo-se a determinação de recolhimento de valor equivalente
ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2 - O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço de locação temporária
praticado no mercado. In casu, as cessões foram declaradas pelo valor unitário do
automóvel, o que gerou injustificada inflação da contabilidade relativa ao valor total de
receitas e despesas, impondo-se que o sopesamento quantitativo das eventuais
irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de recursos financeiros seja
realizado pelo montante de receitas e despesas dessa natureza.

[...]

4 - Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a declaração de
veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena de configuração de
irregularidade. No caso, a nota fiscal de abastecimento discrimina veículo que não foi
declarado pela campanha, configurando uso indevido do FEFC.

[...]

6 - Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Há se determinar, assim, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
6.124,00, por caracterizar a utilização de recursos de origem não identificada, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Embora as cessões irregulares representem apenas 3% do valor dos
recursos arrecadados, o que viabiliza aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aposição de ressalva, deve ser analisada em conjunto com as
demais falhas verificadas na presente prestação de contas.

Num. 43726053 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

b.3) Da utilização irregular dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

O setor técnico identificou realização de despesas com combustíveis
mediante utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, relativo ao abastecimento do veículo de placa AUT-2D26, renavam 397517050,
cedido irregularmente para realização de campanha do candidato.

Em relação às despesas com combustíveis, a Resolução TSE n. 23.607/2019
determina que, além da apresentação de nota fiscal que comprove o abastecimento, é
necessário que o veículo utilizado a serviço da campanha seja decorrente de locação ou
cessão temporária:

Art. 35 São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)

(..)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

Em que pese alegação do prestador de que o cedente do veículo, Pedro
Pereira, tem a posse do veículo e que o proprietário é seu filho, Gilberto Pereira, o
prestador não logrou êxito em comprovar a propriedade do mencionado bem.

Desse modo, a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC para abastecimento de veículo cuja propriedade não foi
comprovada é, igualmente, irregular.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. (...). INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO
ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...)

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
Num. 43726053 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

(...)

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Como o valor de R$ 1.052,28, oriundo do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, foi utilizado para aquisição de combustível para abastecer veículo
cuja cessão/locação não é válida, nos termos do tópico anterior, é necessário determinar
seu recolhimento ao Tesouro Nacional ante a utilização irregular de recursos públicos.

Por outro lado, os valores correspondentes a R$ 519,44 debitados da conta
bancária "outros recursos" para essa finalidade, por não possuírem origem pública, não
ensejam a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.

Com efeito, esta Corte entende que "As inconsistências nas despesas pagas
com recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude
da ausência de previsão normativa" (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).

Por fim, embora esta irregularidade represente 0,7% das despesas realizadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o que enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovação das contas
com ressalva, deve ser analisada em conjunto com as demais falhas apontadas pela
análise técnica.

b.4) Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para custear juros e IOF de saldo devedor

A propósito da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas - FEFC para pagamento de encargos moratórios, o
artigo 37 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a
atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

Na espécie, o Setor Técnico apontou que o prestador realizou pagamento de
juros e IOF de saldo devedor com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC no valor total de R$ 4,69.

Intimado, o prestador alegou que os encargos financeiros e juros se tratam de
Num. 43726053 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

erros do sistema bancário e, por isso, não podem prejudicar a prestação de contas (ID
43634661).

Como se vê, a mencionada inconsistência não foi sanada, tendo em vista a
utilização indevida de recursos da conta do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha FEFC, em violação ao disposto no artigo 37 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

O valor de R$ 4,69, portanto, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional tendo
em vista que a utilização de recursos públicos deve obedecer estritamente às normas
legais.

Destaca-se que, embora essa irregularidade possa ser considerada de
pequena monta, deve ser analisada em conjunto com as demais falhas verificadas na
presente prestação de contas.

b.5) Doações e despesas omitidas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:
Num. 43726053 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
Num. 43726053 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que "configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito".

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o recebimento de
doação no valor de R$ 37.417,96 que corresponde a 18,86% do total de receitas
arrecadadas e o pagamento de despesas cujo montante perfaz R$ 66.897,09, que
representam 42,39% do total de gastos, em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte.

Além disso, a justificativa de que "não foram informados por conta do período
conturbado de grande correria da campanha, porém foram devidamente informados
posteriormente com a data correta, o que não impediu a análise da Justiça Eleitoral,
portanto merece a mera oposição de ressalva, sendo um percentual pequeno, não
comprometendo a análise da prestação de contas" (ID 43605769) não é hábil a afastar a
irregularidade, diante da necessária isonomia entre os candidatos, todos sujeitos à
campanha eleitoral.

Há se concluir, assim, que essa irregularidade, somada às demais falhas
apreciadas anteriormente, enseja a desaprovação das contas, diante do prejuízo à correta
fiscalização concomitante da movimentação financeira.

DISPOSITIVO
Num. 43726053 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27

Diante do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas
apresentadas por José Ronaldo Ferreira, candidato ao cargo de deputado estadual, nas
eleições do ano de 2022, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, nos
termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação de
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 7.180,97, devidamente corrigidos, em até
cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603735-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE RONALDO FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: VALDIR
GUILHERME BONATO - PR96565 - REQUERENTE: JOSE RONALDO FERREIRA - Advogado
do REQUERENTE: VALDIR GUILHERME BONATO - PR96565 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726053 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317221244600000042685358
Número do documento: 23092317221244600000042685358
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:25:27